Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. PAGAMENTO EFETUADO COM CHEQUES DEVOLVIDOS PELO BANCO SACADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. PAGAMENTO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu sua impugnação, na qual sustentava a inexigibilidade de restituição de valores indevidamente pagos, relativos à dívida reputada inexistente pelo título judicial exequendo, argumentando que a exequente não faz jus à restituição, porquanto efetuou os pagamentos das mensalidades com cheques sem provisão de fundos.
2. O cheque é ordem de pagamento pro soluto e sua função principal é extinguir a obrigação, desde que efetuado o pagamento; se, dado em pagamento, estiver sem provisão de fundos, não quita a dívida.
3. Diante de tal quadro, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, se comprovado nos autos o não pagamento da dívida reputada indevida no título judicial, de modo que a exequente não possui valores a serem restituídos, sem prejuízo de eventual requerimento de devolução das cártulas de cheque.
4. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Na hipótese, contudo, não se vislumbra a existência de dolo processual da agravada ao requerer o cumprimento de sentença de origem. A conduta consistiu em mera dedução de um pedido para o qual a exequente se reputou legitimada, em contrariedade ao entendimento adotado, sem evidência, entretanto, de que tenha havido intenção manifesta de alterar a verdade dos fatos.
5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.